Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-84.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001400-84.2018.8.11.0045
Recorrente : CAMILA DE AQUINO TOMAZ
Recorrido : TAM LINHAS AÉREAS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAMILA DE AQUINO TOMAZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 47102479:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Realmente, a questão da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, constitui inovação recursal, na medida em que, em sua contestação (id. 45424523), a ré, ora apelante, nada discorreu sobre tal matéria.
II - Já no que concerne à questão do cumprimento ou não do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, não há que se falar em inovação recursal, haja vista que tal matéria foi expressamente arguida pela ré, ora apelante, em sua contestação.
III - Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.
IV - Tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido de caso fortuito (readequação da malha aérea), do que não se desincumbiu. Tanto é assim, que não há nos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.
V - Não bastasse, ainda que tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.
VI - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.
VII - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VIII - No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.” (N.U 1001400-84.2018.8.11.0045, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).
Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (id 49988457).
A parte Recorrente sustenta a violação dos artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, 77, 81, 240, 322, 489, § 1o IV e 1.022, do Código de Processo Civil e 405, do Código Civil, ao argumento de que é “na hipótese dos autos trata de relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do demandado” (...) “ou seja, o réu responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor e somente se exime mediante da comprovação da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como em caso de caso fortuito e força maior”.
Relata, ainda, que “a requerida não comprovou os fatos extintivos do direito do autor, deve responder pelos danos materiais e morais suportados pela parte, conquanto a autora não só sofreu constrangimento de ordem moral, já que perdeu o dia livre a que teria direito, para passeios na cidade, como ainda angariou prejuízos materiais, este consistente na perda de um dia do curso”.
Menciona que o aresto vergastado está contaminado pelos vícios de obscuridade e omissão, alegando que “deixou de reconhecer a litigância de má-fé da recorrida sob o fundamento de que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso, deixando porem de enfrentar que a pretensão de condenação da embargada nas penas de litigância de má-fé esta pautada não só nas razões de seu recurso, mas sim no fato de que manifestamente ALTERANDO A VERDADE, tanto que sequer conseguiu manter a mesma versão dos fatos nos processos conexos”.
Adiante, aduz, também que não foi observado no acórdão que “o termo inicial dos juros de mora na condenação indenizatória por danos morais e materiais é a partir do evento danoso ou da citação, respectivamente quando decorrente de ato ilícito ou de ilícito contratual”.
Ao final, “requer o recorrente que V. Excelências CONHEÇAM E PROVEJAM o presente Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, nos termos das razões recursais expendidas ao longo desta peça, para ANULUAR OU REFORMAR os V. Acórdãos recorridos”.
Recurso tempestivo (id 56477962).
Sem contrarrazões (id 59671981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC. Da aplicação da Súmula 7, do STJ, ante a necessidade do conjunto fático-probatório
Infere-se dos autos que a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pela companhia área contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido indenizatório formulado pela Recorrente.
Alega, no entanto, a Recorrente que o aresto vergastado está eivado dos vícios de contradição e omissão, arguindo que a veneranda câmara deixou “de enfrentar que a pretensão de condenação da embargada nas penas de litigância de má-fé”, fato que ficou demonstrado diante da tentativa reiterada de alterar a verdade dos fatos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal fundamento expressamente em relação ao pedido para condenação da Recorrida por litigância maliciosa, concluindo pela inexistência de má-fé, senão vejamos (id 47102478):
“No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.
Apenas para registro, segue precedente:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PARA O ACIDENTE NOTICIADO - SEM RAZÃO - SUSTENTAÇÃO DE RECURSO protelatório - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A interposição de Recurso de Apelação é um exercício regular do direito das Partes. Não evidenciado caráter protelatório na interposição do recurso, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJMT - Ap 97079/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).”
Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa a do Tribunal, isto é, de que a parte Recorrida teria agido com má-fé por “alterar a verdade dos fatos”, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao Recurso Especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema (Súmula 568/STJ). Eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno (EDcl no AgRg no AREsp. 775.111/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 3.5.2017).
2. Consta do acórdão proferido na origem a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário decorrente da análise da relação jurídica entre os interessados; a alteração de tais conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Quanto à litigância de má-fé, esta Corte tem-se posicionado no sentido de que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que ficou caracterizada a litigância de má-fé por parte do agravante, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. 1.325.936/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.8.2015).
4. Agravo Interno da Empresa desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 935.095/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
Portanto, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, bem como para a análise do recurso em relação a suposta violação dos artigos 77 e 81, do CPC seria imprescindível a incursão no quadro fático-probatório dos autos, o que não é permitido, ex vi Súmula 7/STJ, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 405 do Código Civil e 240 e 322 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que “os juros moratórios em responsabilidade contratual incidem a partir da citação”.
No entanto, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação, nas razões do Recurso Especial, de violação ao art. 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a sua admissão, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1001400-84.2018.8.11.0045
Recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A
Recorrido CAMILA DE AQUINO TOMAZ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 47102479:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA - ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Realmente, a questão da inaplicabilidade das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, ante a aplicabilidade da Convenção de Montreal, constitui inovação recursal, na medida em que, em sua contestação (id. 45424523), a ré, ora apelante, nada discorreu sobre tal matéria.
II - Já no que concerne à questão do cumprimento ou não do artigo 20 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, não há que se falar em inovação recursal, haja vista que tal matéria foi expressamente arguida pela ré, ora apelante, em sua contestação.
III - Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.
IV - Tendo em conta que a responsabilidade das transportadoras é objetiva, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, conforme alegado em sua contestação, que o cancelamento do voo teria decorrido de caso fortuito (readequação da malha aérea), do que não se desincumbiu. Tanto é assim, que não há nos Autos qualquer documento apto a alicerçar a sua tese e, no momento processual oportuno, não houve requerimento da produção de provas nesse sentido.
V - Não bastasse, ainda que tenha prestado a assistência prevista nos artigos 20 e 21 da Resolução de no 400/2016 da ANAC, tal circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, ora apelada, haja vista que nada mais fez do que sua obrigação como companhia aérea.
VI - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.
VII - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
VIII - No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.” (N.U 1001400-84.2018.8.11.0045, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).
Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (id 49988457).
A parte Recorrente sustenta a violação dos artigos 186, 927 e 994, do Código Civil, ao argumento de que “o dano, seja material ou moral, tem que ser provado, não havendo nenhuma razão jurídica para se estabelecer derrogações aos princípios gerais probatório e aos da responsabilidade civil” justificando, ainda, que tal fato “não ocorreu no caso em tela, visto que esta recorrente não causou nenhum dano a
Adiante, aduz, também que “se pode verificar é que há desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, ou seja, excesso na condenação da empresa Recorrente, no que tange indenização apresentada nas decisões supramencionadas” e, portanto, “esta deveriam ser reduzidas equitativamente, para patamar que siga a previsão legal, evidenciando, completamente que a desproporção está claramente evidenciada nos autos”.
Ao final, “seja conhecido, processado e, posteriormente provido o presente recurso especial, para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, ou caso seja o entendimento desta corte em manter a indenização requer sua redução, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
Recurso tempestivo (id 54658962).
Contrarrazões (id 56538496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 7, do STJ
In casu, infere-se dos autos que a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pela companhia área contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido indenizatório formulado pela Recorrente.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao desprover o recurso a colenda câmara sustentou o dever de suportar indenização, conforme ora vejamos (id 47102478):
“Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que os transtornos sofridos pela autora, ora apelada, mormente por ter perdido um dia do seu curso, bem como o dia livre que teria direito para realizar passeios na cidade, ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”.
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:
“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)
Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 8.000,00 (seis mil reais), valor que, a propósito, está abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.
Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.
No que concerne ao pleito da autora, ora apelada, para que a ré, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da ré, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.
Apenas para registro, segue precedente:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PARA O ACIDENTE NOTICIADO - SEM RAZÃO - SUSTENTAÇÃO DE RECURSO protelatório - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A interposição de Recurso de Apelação é um exercício regular do direito das Partes. Não evidenciado caráter protelatório na interposição do recurso, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJMT - Ap 97079/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos da autora, ora apelada, em grau recursal.”
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. ATRASO EM VÔO - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE.
1.- Nas razões do Agravo Regimental, devem ser expressamente impugnados os fundamentos lançados na decisão agravada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2.- Inexiste omissão ou ausência de fundamentação, não constando do acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente.
3.- No presente caso, o tribunal estadual concluiu que restou configurado o dano moral. Para alterar esse entendimento, necessário seria reexaminar as provas, o que atrai o óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
4.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.
5.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para a o atraso em vôo internacional, foi fixado o valor de indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada passageiro, a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão.
6.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 475.389/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/05/2014) (g.n)
Ainda, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, além da impossibilidade de revisão das cláusulas contratual e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII